Tribunal: TJBA
Processo: 0564157-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564157-14.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRAZIELE MARIA PRATA RIBEIRO DIAS Advogado(s): VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s):DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INSUFICIÊNCIA DA LISTAGEM DO CNES COMO PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. TESE JURÍDICA VINCULANTE A RESPEITO DO OBJETO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) TEMA 12. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0564157-14.2017.8.05.0001, que tem como parte Apelante, GRAZIELE MARIA PRATA RIBEIRO DIAS e, parte Apelada, MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator